Tribunal: STF
Processo: ARE 1459696
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE DE TRABALHO. PERÍODO RELATIVO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECLAROU A ILETIMIDADE PASSIVA DO INSS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LABOR EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REGIME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    1. Tratando-se de pedido de reconhecimento de especialidade de período em relação ao qual a parte autora se encontrava vinculada a regime próprio de previdência, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do INSS, devendo o requerente postular tal reconhecimento perante o órgão gestor do regime de previdência ao qual se encontrava vinculado. Precedentes deste Regional. 



    2. Mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC 2015. Apelo desprovido.” (Doc. 61, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 84).



    Nas razões do apelo extremo, Volnei Barcellos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 4º, 93, inciso IX, e 201, § 1º, da Constituição da República. Alega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e de cerceamento de defesa. Sustenta, em síntese, a legitimidade passiva do INSS porquanto, in casu, “o benefício a ser revisado / transformado, foi concedido pelo próprio INSS” (Doc. 96, p. 11).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta e incidiriam, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 103).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação:



    “Busca a parte autora a reforma da sentença em que restou reconhecida a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária para o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas no período de 04/02/1981 a 11/10/2012, uma vez que o autor encontrava-se vinculado a regime próprio de previdência no período em questão. 



    Não merece acolhida, contudo, a pretensão da parte apelante.



    Consta dos autos certidão de tempo de contribuição emitida pelo Estado do Rio Grande do Sul, informando que no interregno compreendido entre 04/02/1981 e 11/10/2012 o autor se encontrava vinculado a Regime Próprio de Previdência, vertendo contribuições ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (evento 1, PROCADM11, p. 12/13). 



    Ora, consabido é que se tratando de pedido de reconhecimento de especialidade de período em relação ao qual a parte autora se encontrava vinculada a regime próprio de previdência, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do INSS, devendo o requerente postular tal reconhecimento perante o órgão gestor do regime de previdência ao qual se encontrava vinculado.



    (...)



    Registro, por relevante, que não se está, com isso, afirmando que o segurado não pode aproveitar, perante o Regime Geral de Previdência Social, eventual tempo de serviço exercido em condições especiais enquanto vinculado a regime próprio; tampouco que a autarquia não seria parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que busca a revisão de benefício por ela concedido.



    O que se está afirmando é tão somente que a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o reconhecimento da especialidade da atividade exercida no período pertence ao órgão gestor do fundo de previdência ao qual o segurado se encontrava então vinculado; o que, no caso dos autos, é questão prejudicial à revisão do benefício pretendida. 



    Fica mantida, portanto, a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, fulcro no art. 485, VI do CPC.” (Doc. 61, p. 4-6)



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil de 2015) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas, em casos iguais ao presente: ARE 1.382.420, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/07/2022; RE 1.406.389, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2022; e RE 1.434.780, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/06/2023.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente